Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-45.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA TESTEMUNHA. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação com base no testemunho judicial e demais elementos; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas pelos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, corroborados por provas documentais, como o boletim de ocorrência e a certidão de intimação da medida protetiva.
4. O testemunho judicial da testemunha L., presente no momento do incidente, confirma a violação da medida protetiva pelo réu, sendo válido como meio de prova, uma vez que L. presenciou parte dos fatos e seu depoimento em juízo corrobora o relato da vítima prestado na delegacia.
5. O valor fixado a título de reparação mínima deve ser reduzido, uma vez que não há elementos suficientes nos autos para determinar a extensão do dano moral sofrido pela vítima, nem as condições financeiras do réu, que exerce a profissão de serralheiro.

IV. DISPOSITIVO

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, arts. 24-A e 5o; Código Penal, art. 91, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983 dos repetitivos).